Tribunal: TJDFT
Processo: 0750239-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750239-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 253555345 proferida nos autos de ação de cumprimento de sentença de ação coletiva proposta em face do DISTRITO FEDERAL, que determinou a emenda da petição inicial para constar apenas o primeiro substituído, limitando o litisconsórcio facultativo ativo, com esteio no artigo 113, §1o, do CPC. Ainda enfatizou que os demais substituídos deveriam apresentar, de forma individualizada, nova petição inicial e determinou a juntada de documentos para comprovar a capacidade postulatória do autor, bem como documentos relacionados ao título exequendo, fichas financeiras do substituído e comprovante de recolhimento de custas iniciais. O agravante, em suas razões recursais de ID 78408776, alega que manter o cumprimento da forma proposta, em grupo de 10 (dez) servidores/beneficiários, não compromete a rápida solução do litígio ou o exercício da defesa, pois se trata de meros cálculos aritméticos. Aduz que a limitação imposta enseja impedimento ou dificulta a garantia de acesso à justiça, violando o disposto no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Esclarece que a regra do art. 113, § 1o, do CPC, que visa a limitar o número de litigantes para não comprometer a rápida solução do litígio é absolutamente inaplicável ao caso. Sustenta que já houve limitação da representatividade, uma vez que os cumprimentos de sentenças distribuídos apresentam cálculo de apenas 10 (dez) beneficiários do título executivo, em fiel observância ao princípio da razoabilidade e da celeridade processual. Pondera que a determinação de fracionamento de execuções idênticas, obrigando o SINDICATO a ajuizar nove novas ações para tratar da mesma matéria, com necessidade de novos recolhimentos de custas, contraria frontalmente os princípios da economia processual e da duração razoável do processo. Defende a presença dos requisitos legais para o deferimento da tutela antecipada recursal. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o andamento do processo de origem até o julgamento do mérito do presente recurso, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com a manutenção do cumprimento de sentença coletiva em nome do SINDICATO representando os 10 beneficiários substituídos. Subsidiariamente, que seja acolhido o pedido alternativo para que o rol de beneficiários seja limitado a 5 substituídos. Preparo regular (ID 78432545). É o relato do necessário. Decido. Cabível o presente recurso (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), admito o seu processamento. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela recursal. Realizando análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, verifica-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade da tutela de urgência/evidência vindicada. O litisconsórcio facultativo é regulamentado principalmente pelo artigo 113 do Código de Processo Civil (CPC), que estabelece as condições em que duas ou mais pessoas possam litigar em conjunto, seja ativa ou passivamente: “Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando: I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide; II - entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir; III - ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. § 1o O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. § 2o O requerimento de limitação interrompe o prazo para manifestação ou resposta, que recomeçará da intimação da decisão que o solucionar. Pelo que se extrai do dispositivo tem-se que para que se possa constituir e validar a configuração do litisconsórcio ativo facultativo deve-se atender concorrentemente aos seguintes requisitos: a) Comunhão de direitos: Quando as partes compartilham os mesmos direitos em relação ao objeto da lide; b) Conexão pela causa de pedir ou pedido: Quando as ações têm um fundamento jurídico comum ou quando o pedido de uma parte está diretamente relacionado ao de outra; c) Conveniência prática: Quando o julgamento conjunto favorece a economia processual e evita decisões contraditórias, desde que não haja prejuízo para as partes. No caso concreto, observa-se que o Juízo de origem determinou a limitação do polo ativo ao primeiro exequente do cumprimento de sentença, sob o argumento de que a grande quantidade de substituídos ensejaria atraso e prestação jurisdicional inadequada, exigindo que os outros 9 exequentes fossem excluídos e apresentassem novas petições iniciais individuais. Entretanto, em análise preliminar, verifica-se que o título exequendo que embasou o pedido coletivo e os aspectos circunstanciais, que se aplicam ao caso, são semelhantes. Ao que parece, uma vez validada ou não a fundamentação e verificados os cálculos apresentados para liquidação, a análise individual deverá ser feita, para distinguir e apurar o montante a ser executado e se tais credores que fazem jus ou não ao direito consolidado pela sentença coletiva. O exame individual de cada demandante, com base nos parâmetros estabelecidos no título judicial, não invalida a formação do litisconsórcio facultativo ativo pautado em sentença coletiva. Mesmo que o magistrado considere que a multiplicidade de exequentes dificultaria a marcha processual, podendo ocasionar tumulto desnecessário e atraso na prestação jurisdicional, sob uma perspectiva perfunctória, a alternativa produzirá inúmeras ações que multiplicarão os esforços individuais dos juízos, resultando, para o Judiciário como um todo, um avolumamento de processos e esforços desnecessários e evitáveis. Neste sentido, confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE RPV. LIMITE 10 SALÁRIOS-MÍNIMOS. LEI No 3.624/2005. TEMA 792/STF. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 6.618/2020. ADI No 0706877-74.2022.8.07.0000 DESTE TJDFT. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. FATO NOVO. REFORMA DO DECISUM NA ADI CITADA PELO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. (...) 6. Tratando-se de litisconsórcio facultativo, os litisconsortes são considerados litigantes autônomos em seu relacionamento com a parte adversa. Por consectário, o pagamento do crédito devido a cada um deles não importará fracionamento, uma vez que será dado a cada um o que lhe é devido, sem que isso configure ofensa ao art. 100, § 8°, da CF (vide art. 113 do CPC c/c entendimento firmado no RE no 568.645 - Tema 148/STF -, com repercussão geral reconhecida; e art. 1.791 do CC c/c art. 796 do CPC). 7. O CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte. 8. Embargos de declaração desprovidos. Fatos novos. Juízo de retratação. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1938160, 07168221720248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJE: 8/11/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA PASEP. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA A LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE LITIGANTES. RECURSO PROVIDO. I. A limitação subjetiva do litisconsórcio facultativo autorizada pelo artigo 113, § 1o, do Código de Processo Civil, vai ao encontro do princípio da duração razoável do processo consagrado no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e no artigo 4o do Código de Processo Civil, porém deve estar amparada em elementos objetivos que evidenciem que o número de litigantes efetivamente compromete “a rápida solução do litígio” ou dificulta “a defesa ou o cumprimento da sentença”. II. A restrição do litisconsórcio ativo facultativo, por afetar o exercício do direito de ação segundo os parâmetros previstos na legislação processual, tem cunho excepcional e por isso só deve ser imposta quando acarretar prejuízo efetivo à duração razoável do processo e ao exercício do direito de defesa. III. Não se divisa prejuízo à duração razoável do processo nem dificuldade para a defesa na hipótese em que os 10 (dez) demandantes pleiteiam a recomposição do saldo de suas contas PASEP sob o mesmo fundamento jurídico (aplicação de índices de correção monetária que consideram inadequados). IV. O § 1o do artigo 113 do Código de Processo Civil não permite que se impeça a própria formação do litisconsórcio ativo facultativo, com a determinação do seu desmembramento em ações individualizadas. V. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1999731, 0704961-97.2025.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 17/06/2025.)” O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos pressupostos incontestes cumulativos de três requisitos: (i) perigo do dano irreparável (periculum in mora), (ii) probabilidade do direito (fumus bom iuris) e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos para a concessão do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Deste modo, demonstrada a probabilidade do direito, e, também, constatado risco de dano, de difícil reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada que pode ensejar a prática de atos processuais desnecessários e o ajuizamento de diversos cumprimentos individuais de sentença coletiva, cabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora